Tribunal: TJMT
Processo: 0002995-37.2018.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002995-37.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), JOAO DIAS GALHARDO - CPF: 572.178.821-68 (RECORRIDO), Daniel Souza Galhardo (RECORRIDO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), DANIEL SOUZA GALHARDO (RECORRIDO), VITOR GOMES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR

- LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - PRIMARIEDADE E SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS - INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS A INDICAR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

“Nessas circunstâncias, sabe-se que a manutenção dos recorridos de maneira desnecessária no ambiente carcerário, sob medida cautelar, pode resultar em consequências muito mais nefastas do que aquelas oriundas de eventual sentença penal condenatória, o que sobressai indiscutível ofensa ao princípio da homogeneidade. ”

(9ª Procuradoria de Justiça, Parecer n° 001147-016/2018)

“1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como última ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex. 2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido. [...]”
(TJMT, n° 1020506-02.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 03.02.2021)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002995-37.2018.8.11.0013 - COMARCA
DE E PONTES E LACERDA

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS:

JOAO DIAS GALHARDO

DANIEL SOUZA GALHARDO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJe n° 0002995-37.2018.8.11.0013), que homologou o flagrante e
concedeu liberdade provisória a JOAO DIAS GALHARDO e DANIEL SOUZA GALHARDO, com medidas cautelares alternativas, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção de menor - art. 33 da Lei n° 11.343/06, c/c, art. 244-B da Lei n° 8.069/90
(fls. 65-68 - ID 189208665).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
sustenta que “
os recorridos possuem envolvimento com o tráfico de drogas, assim, é imperioso, para a garantia da ordem pública a sua segregação, para dissipar a comercialização de droga, impedindo à continuidade delitiva.”

Requer o provimento para que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (ID 189208665).

Os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 189208665).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em sentido estrito. Irresignação ministerial. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Objetiva-se a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória aos recorridos, cumulada com a fixando medidas cautelares alternativas a prisão. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Recorridos primários e que ostentam condições pessoais favoráveis. Circunstâncias do crime não extrapolam a normalidade típica. Apreensão de 27,03 (vinte e sete gramas e três centigramas) de cocaína. Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial
.”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 197552670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Os recorridos foram presos em flagrante no dia
28.3.2018
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção de menor - art. 33 da Lei n° 11.343/06, c/c, art. 244-B da Lei n° 8.069/90 - (fls. 83 – ID 189208665).

Em
29.3.2018
, o Juízo singular homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, por não existirem vícios formais ou materiais que venham a macular o feito, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e, nos termos dos artigos 310, inciso III, 319, 321, ambos do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança ao autuado JOÃO DIAS GALHARDO e DANIEL SOUZA GALHARDO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, com período de duração do processo:

a) Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, devendo ainda comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

b) Proibição de ausentar-se da Comarca de sua residência, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem autorização judicial;

c) Recolhimento domiciliar no período noturno às 20 horas e nos dias de folga;

d) Proibição de frequentar bares, prostíbulos, boates e congêneres;

e) Proibição de ingerir bebida alcoólica em público.”
(Angela Maria Janczeski Góes, juiz de Direito – ID 189208665)

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
,
como fundamento para manter os recorridos em liberdade provisória, em virtude da precisa análise fático-jurídica pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Da análise da decisão atacada se extrai que os recorridos são primários e não contam com registro criminais pretéritos, além de que o entorpecente apreendido não extrapolou a normalidade típica do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (apreensão de 27,03 g de cocaína).

No mais, não há nenhum indicativo de que, soltos, os recorrentes possam tumultuar a ordem jurídica e/ou social.

Da análise das razões recursais, constata-se que o Parquet se limitou a indicações da gravidade concreta do crime de tráfico ilícito de drogas, da natureza da droga apreendida e dos desdobramentos do narcotráfico na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, desincumbindo-se da demonstração da vinculação de elementos concretos que demonstrem a periculosidade dos recorridos e, consequentemente, justifiquem a segregação preventiva. [...]

Nessas circunstâncias, sabe-se que a manutenção dos recorridos de maneira desnecessária no ambiente carcerário, sob medida cautelar, pode resultar em consequências muito mais nefastas do que aquelas oriundas de eventual sentença penal condenatória, o que sobressai indiscutível ofensa ao princípio da homogeneidade.

Com isso, constata-se que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) se mostram, até então, suficientes ao acautelamento da ordem pública, o que demonstra a desproporcionalidade na decretação da prisão preventiva, em observância às disposições do artigo 321 do Código de Processo Penal. [...]

Desse modo, impõe-se a manutenção da liberdade provisória aos recorridos, com a imposição das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. [...]”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID
197552670
).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.

2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido. Além disso, a primariedade do réu, o fato da quantidade do entorpecente apreendido não ser expressiva, e o interstício temporal de mais de um ano desde que fora beneficiado com a liberdade provisória, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas, permitem concluir que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva.”
(TJMT, n° 1020506-02.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 03.02.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024